Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702630-49.2024.8.07.0010 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre eventual intempestividade do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator